Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724970-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIRA ALVES ROMAO LIMA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAIRA ALVES ROMAO LIMA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710265-79.2022.8.07.0001, ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação da executada quanto ao bloqueio realizado através do SISBAJUD (ID no 160532502 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte ré impugnou o bloqueio realizado por meio do SISBAJUD ao fundamento de que incidiu sobre valor impenhorável, recebido a título de salário. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que a parte requerida não logrou comprovar que o bloqueio incidiu sobre salário. Os documentos que acompanham a impugnação não apontam para o bloqueio de qualquer montante de origem salarial. Veja-se que a devedora apresentou aos autos apenas seu contracheque e comprovantes e relatórios de despesas mensais, sem no entanto demonstrar que o bloqueio efetivamente se deu em conta na qual recebe sua remuneração. Assim, não é possível constatar que a quantia bloqueada esteja protegida pela impenhorabilidade prevista no dispositivo legal acima mencionado. Ante o exposto, rejeito a impugnação.Prossiga-se como determinado no ID 158447848.BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Nas razões do recurso, a agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio do valor e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Narra que se trata de pedido de impugnação à penhora feita em sua conta, na qual o juízo fixou entendimento de que a recorrente não comprovou se ratar de verbal salarial. Sustenta que restou devidamente comprovado que o valor bloqueado se refere a adiantamento de férias. Ressalta que recebeu o valor no dia 25/05/23 e transferiu parte do valor para sua conta Nubank. Aduz que foi totalmente surpreendida, vez que estava em negociação direta com a agravada e o bloqueio do referido valor a impede de dar continuidade ao referido acordo, já que os valores constantes na conta bloqueada seriam utilizados para o pagamento da entrada. Afirma que os valores bloqueados têm caráter alimentar, devendo ser preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 48199767). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação monitória, na qual as partes entabularam acordo homologado por sentença (ID no 134211819). Em virtude do cumprimento parcial do acordo, a parte exequente inaugurou o cumprimento de sentença pelo valor atualizado de R$ 53.349,33. Ante a ausência de pagamento voluntário, foi deferida a pesquisa pelo sistema SISBAJUD e penhorado o valor de R$ 3.379,58. A agravante afirma que a verba tem caráter alimentar, posto que se trata de adiantamento de férias recebido no dia 25/05/2023, no valor de R$ 6.473,39. Alega que, no dia 26/05, transferiu o valor de R$ 1.100,00 para sua conta NUBANK. Como bem salientou o magistrado, a conta corrente na qual foram bloqueados os valores não é a conta na qual a agravante percebe seu salário. Os valores também não são equivalentes àqueles percebidos a título de adiantamento de férias. Ademais, a própria agravante afirma que utilizaria desses valores para pagar a dívida, portanto, não se vislumbra o caráter alimentar da verba. É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.” (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. Cumpre ressaltar que, ainda que a agravante comprovasse a origem alimentar das verbas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 3 de julho de 2023 17:12:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador